Tribunal: CARF
Processo: 10530.902899/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.902899/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.016 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
A consequência do descumprimento do prazo quinquenal previsto no § 5° do
art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é a homologação tácita da
compensação declarada na DCOMP, com extinção do crédito tributário e não
de Pedido de Restituição (PER), como no presente caso.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER), transmitido em 18 de janeiro
de 2006, por meio da qual a contribuinte solicita restituição de valor que teria sido
indevidamente recolhido a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.902899/2011-23
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902899/2011-23

Social (Cofins), no valor de R$ 2.907,72, em 15 de março de 2003, relativo ao período
de apuração de fevereiro de 2003, mediante Darf no valor de R$ 29.523,27.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Feira de Santana pelo indeferimento do pedido de restituição, mediante Despacho
Decisório (DD), à folha 5, emitido em 09 de setembro de 2011, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf discriminado no
PER/Dcomp, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Inconformada com o indeferimento do pedido de restituição, a contribuinte apresenta
Manifestação de Inconformidade, na qual alega que houve erro no preenchimento do
PER, uma vez que o crédito tem origem em compensação (processo administrativo no
10530902899201123) e não em pagamento via Darf. Além disso, informa que o PER
foi preenchido com valor que não correspondia ao montante correto do crédito, uma vez
que o débito informado na compensação foi posteriormente retificado em DCTF.
A contribuinte argumenta, ainda, que não obstante os erros de preenchimento, tal fato
não prejudica seu direito creditório, em razão dos princípios da estrita legalidade e da
verdade material, entre outros.
Por fim, a contribuinte requer a produção de perícia, realização de diligência e juntada
de documentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratificase o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIMITES
DA
APRECIAÇÃO
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA
No âmbito dos pedidos de restituição, a apreciação administrativa da regularidade do
procedimento do contribuinte se limita à aferição da existência de crédito contra a
Fazenda Nacional estritamente informado no Pedido de Restituição (PER) eletrônico.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO
NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros
que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não
formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se aplicam inter partes.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presente nos autos todos os elementos essenciais ao indeferimento do pedido de
restituição, é de se indeferir o pedido de perícia e diligência, não podendo este servir
para suprir a omissão do contribuinte na produção de provas que ele tinha a obrigação
de trazer aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho alegando, na essência:
 · que o crédito pleiteado se refere à inclusão indevida, na base de cálculo da
contribuição Cofins, de receitas estranhas ao conceito de faturamento dada a
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n. 9718/98;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902899/2011-23

 · pede vénia para que, em observância ao princípio da economia processual, seja
determinada
a
reunião
dos
processos
n.
10530.902899/201123
e
10530.902898/201189;
 · que, no momento da intimação do despacho que indeferiu a compensação
efetuada, já havia operado homologação tácita das compensações sub judice;
 · que por um escusável lapso por parte da ora Recorrente, deixou de ser
informado no pedido de restituição n. 32737.31909.180106.1.2.048325 que o
pagamento no qual se lastreia o crédito nele pleiteado não foi realizado por
meio de recolhimento com guia DARF, mas através de compensação,
formalizada por meio da declaração de compensação apresentada no processo
administrativo n. 10530.000444/200361 (doc. 1). A Recorrente esclareceu
também que o pedido de restituição foi preenchido com um valor que não
correspondia ao montante correto do débito;
 · devendo ser os equívocos corrigidos de ofício, tendo em vista às provas
apresentadas por oportunidade da apresentação da manifestação de
inconformidade, sendo, portanto, compreendida como retificadora do pedido
de restituição anteriormente apresentado;
 · que o crédito aqui pleiteado é devidamente comprovado por meio da memória
de cálculo relativa à Cofins recolhida no mês de fevereiro de 2003, a qual
demonstra a inclusão de outras receitas na base de cálculo da aludida
contribuição (doe. 2). A referida memória de cálculo é instruída com as
páginas do livro razão bem como com os respectivos balancetes contábeis
(doe. 3 e 4);
 · que essa discussão se encontra totalmente superada na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que, em sessão plenária, declarou a
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei n. 9718/98; bem
como em recurso em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria;
 · que a jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à
aplicação, pelo fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei 9718/98, com fulcro no inciso I, do parágrafo
6o, do art. 26A, incluído no Decreto n. 70235, de 6.3.1972, pela Lei n. 11941,
de 27.5.2009 e também no Regimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), no seu art. 62, parágrafo 1o, inciso I, aprovado
pela Portaria MF n. 256, de 22.6.2009;
 Assim, requer, caso entenda não ter ocorrido a homologação tácita, que o recurso
seja conhecido e provido ou, subsidiariamente, o envio dos presentes autos
para que a Delegacia de Julgamento realize a apreciação dos documentos
juntados.
Em julgamento realizado pela 1o Turma Especial da 3a Seção, através de
Resolução no 3801-000.816, entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia de origem:
a) Informe qual a situação do débito compensado no processo administrativo n.
10530.000444/200361 e colacione cópia do Despacho Decisório homologando ou não a
compensação, caso haja;
b) Caso tenha sido interposto recurso, aguarde o encerramento do contencioso
administrativo no âmbito do processo administrativo no 10530.000444/200361 e após a
liquidação da decisão definitiva informe qual a situação do débito compensado relativo
a Cofins (2172), apurado no período 02/2003;
c) cientifique a interessada quanto ao resultado da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902899/2011-23

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Relatório de Diligência Fiscal,
cujas conclusões foram:
Item a) Informe qual a situação do débito compensado no processo administrativo n.
10530.000444/2003-61 e colacione cópia do Despacho Decisório homologando ou não
a compensação, caso haja;
Os débitos do processo administrativo no 10530.000444/2003-61 (PIS –código 8109,
PA 02/2003 e COFINS código 2172 - PA 02/2003) estão inscritos em Dívida Ativa da
União e com exigibilidade suspensa. Observa-se que o débito de COFINS no valor de
R$ 27.182,69 foi extinto em parte após a inscrição e o valor remanescente inscrito
original é de R$ 24.653,89. Os extratos das Inscrições estão juntados às fls. 156 a 172.
Foram acostadas aos autos cópia do despacho que não homologou a compensação dos
débitos do processo 10530.000444/2003-61 (fls. 153 a 162), extrato e histórico do
processo 10530.000444/2003-61 (fls. 150 a 152) bem como telas do Sief-processos com
mais informações sobre a compensação (fls. 163 a 164).
Item b) Caso tenha sido interposto recurso, aguarde o encerramento do contencioso
administrativo no âmbito do processo administrativo no 10530.000444/2003- 61 e após
a liquidação da decisão definitiva informe qual a situação do débito compensado
relativo a Cofins (2172), apurado no período 02/2003;
O contencioso administrativo encontra-se encerrado e a situação do débito de Cofins
(2172) do PA 02/2003 está descrita acima, nas informações do item “a”.
Item c) cientifique a interessada quanto ao resultado da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.”
O contribuinte será cientificado do resultado desta diligência, facultando-lhe direito de
manifestação no prazo especificado.
Intimado sobre as conclusões da fiscalização, o Recorrente se manifestou nesses
termos:
requer-se seja dado provimento integral ao recurso voluntário interposto pela Intimada,
na medida em que (i) é incontroverso que houve inclusão de receitas estranhas ao
conceito de faturamento na base de cálculo da COFINS de fevereiro de 2003, visto que
reconhecido pela Resolução n. 3801-000.816, de 18.9.2014, e (ii) não há dúvidas de que
a referida contribuição restará integralmente quitada, seja por homologação judicial da
compensação, seja por execução da respectiva Dívida Ativa da União..
Assim, os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
É o Relatório.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902899/2011-23

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente alega que no pedido de restituição PER n.
32737.31909.180106.1.2.04.8325 o pagamento no qual se lastreia o crédito nele pleiteado não
foi realizado por meio de recolhimento com guia DARF, mas através de compensação,
formalizada por meio da declaração de compensação apresentada no processo administrativo n.
10530.000444/200361 e ao preencher o PERDCOMP cometeu erros no preenchimento do valor
original do crédito inicial, sendo que o correto deveria ser de R$ 27.182,69, conforme informado
em DCTF, do qual pleiteia o valor de R$ 2.907,72.
Preliminarmente, quanto a alegação de homologação tácita não assiste razão à
recorrente uma vez que a consequência do descumprimento do prazo quinquenal previsto no §
5o do art. 74 da Lei No 9.430, de 1996, é a homologação tácita da compensação declarada na
DCOMP, com extinção do crédito tributário e não de pedido de restituição como no presente
caso.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de valores de COFINS
pagos com base no art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998, que foram posteriormente declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Todavia, nas PER/DCOMPs que utilizaram este crédito não houve pagamento no
sentido estrito e sim compensação do débito informado como pagamento indevido. Diante disso,
o pagamento não foi localizado, sendo exarado Despacho Decisório indeferindo a restituição
pleiteada.
Conforme informado na decisão recorrida, a contribuinte foi intimada, às folhas
07, a conferir as informações prestadas na PER/Dcomp. No Termo de Intimação, a autoridade
fiscal esclarece que, havendo erro no preenchimento, a contribuinte disporia de prazo para
retificar o Pedido de Restituição. Não consta dos autos, entretanto, que a contribuinte tenha
retificado a PER/Dcomp, corrigindo a origem do crédito tributário.
Por certo, na sistemática da análise dos PERDCOMPs de pagamento indevido ou
a maior, na qual é feito um batimento entre o pagamento informado como indevido e sua
situação no conta corrente – disponível ou não, caso o contribuinte não informe corretamente os
dados do pagamento ele efetivamente não será localizado, o que de fato ocorreu conforme consta
no Despacho Decisório.
Nesse procedimento não se está adentrando efetivamente no mérito da questão,
cuja análise somente será viável a partir da manifestação de inconformidade apresentada pelo
requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito creditório pleiteado e sua
fundamentação legal.
Como bem assentado quando da Resolução, não obstante os equívocos cometidos
pela recorrente na formalização do pedido de restituição, o entendimento predominante deste
Colegiado é no sentido da prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios que
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902899/2011-23

regem o processo administrativo, devendo ser aceitos a complementação das alegações da
recorrente e a correspondente documentação comprobatória mesmo tendo sido apresentadas
apenas em sede de Recurso Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão
consumativa, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972).
No mérito, vejamos o alegado:
A Lei no 9.718/98, conversão da Medida Provisória no 1.724/98, estendeu o
conceito de faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e Cofins, definindo-o no §1o do
art. 3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a
incidência de PIS e da Cofins, no julgamento dos RE 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084,
conforme ementa abaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A
norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada. (STF, RE 390.840, j. em 09/11/2005)
Destaque-se que o STF, no julgamento do RE no 585.235, publicado no DJE no
227 do dia 28/11/2008, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
Segue a ementa, in verbis:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente caso exista,
em seu favor, crédito oriundo de recolhimentos efetuados a título de COFINS na forma da Lei no
9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não compreendidas no conceito de
faturamento nos moldes da Lei Complementar no 70/91, nos termos dos conceitos já firmados
pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902899/2011-23

Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 333, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito,
mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do
interessado, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, no caso vertente a recorrente informa que o indébito no qual se
lastreia o crédito nele pleiteado não foi realizado por meio de recolhimento com guia DARF,
mas através de compensação, formalizada por meio da declaração de compensação apresentada
no processo administrativo n. 10530.000444/2003-61, colacionando cópia do formulário da
declaração de compensação e DCTF onde constam o débito compensado.
Não obstante a compensação declarada extinguir o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, necessário se faz a verificação da liquidez e certeza do
crédito a ser restituído ou compensado, nos termos do artigo 170 do CTN.
Nos termos da resolução em questão, para que se pudesse verificar se houve a
extinção do crédito tributário e o atendimento aos pressupostos de certeza e a liquidez do crédito
pleiteado, entenderam os julgadores naquela oportunidade por converter o julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem informasse qual a situação do débito que possa ensejar
a repetição do indébito compensado.
Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Relatório de Diligência Fiscal, que
apontou as seguintes informações:
- O processo no 10530.000444/2003-61 trata-se de processo de cobrança que
controla os seguintes débitos (conforme extrato de fls. 150) Débito de COFINS (código 2172):
período de apuração fevereiro/2003, no valor original de R$27.182,69.
- Inicialmente, o contribuinte chegou a informar o valor de R$29.523,27, porém o
débito foi corrigido posteriormente e o valor considerado na declaração de compensação foi
R$27.182,69. No histórico de fls. 151 a 152, verifica-se a retificação.
- O contribuinte pretendeu compensar estes e outros débitos com créditos de
IRPJ e CSLL informados no processo no 10530.000243/2003-64, no qual se processou o
contencioso administrativo desta compensação.
- Por meio do despacho decisório exarado nos autos do processo de crédito no
10530.000243/2003-64 (fls. 153 a 162), o direito creditório foi parcialmente reconhecido e a
compensação dos débitos do processo no 10530.000444/2003-61 não foi homologada. O valor
do crédito reconhecido foi utilizado para compensar parte do débito de COFINS (código 2172)
do período de apuração de janeiro/2003 (que não guarda, portanto, relação com o crédito
pleiteado no PER no 32737.31909.180106.1.2.04-8325).
- Os débitos do processo no 10530.000444/2003-61 foram inscritos em Dívida
Ativa da União, conforme extratos de Inscrição em Dívida Ativa da União às fls. 156 a 172.
- O débito de COFINS (PA 02/2003) foi inscrito com valor original de
R$27.182,69. Após a inscrição, parte do débito foi extinta e o valor remanescente de
R$24.653,89 está inscrito, com a exigibilidade suspensa (a Inscrição também está ativa
ajuizada).
- Os débitos do processo administrativo no 10530.000444/2003-61 (PIS –código
8109, PA 02/2003 e COFINS código 2172 - PA 02/2003) estão inscritos em Dívida Ativa da
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902899/2011-23

União e com exigibilidade suspensa. Observa-se que o débito de COFINS no valor de R$
27.182,69 foi extinto em parte após a inscrição e o valor remanescente inscrito original é de R$
24.653,89. Os extratos das Inscrições estão juntados às fls. 156 a 172.
Assim, restou confirmada pela fiscalização que o débito no valor de R$ 27.182,69
de COFINS relativo ao período de apuração de fevereiro de 2003 foi extinto em parte após a
inscrição em Dívida Ativa da União, no montante de R$2.528,80, e o valor remanescente de
R$24.653,89 está inscrito, com a exigibilidade suspensa em razão de medida judicial
apresentada.
Não obstante o mérito do alegado indébito, o crédito relativo a COFINS (PA
02/2003), que teria como origem débito informado como pagamento indevido no PER, na
verdade foi compensado com créditos de IRPJ e CSLL informados nos processos no
10530.000444/2003-61, de cobrança e no 10530.000243/2003-64, de compensação, mas o direito
creditório foi parcialmente reconhecido e a compensação dos débitos do processo no
10530.000444/2003-61 não foi homologada, sendo o contencioso administrativo finalizado.
Mesmo com a inscrição em Dívida Ativa da União e a extinção parcial do débito
por pagamento, o valor remanescente continua em aberto, com a exigibilidade suspensa. Ou seja,
o débito de COFINS (PA 02/2003) no valor de R$ 27.182,69, inscrito em dívida ativa, foi
parcialmente extinto no montante de R$2.528,80, restando o valor remanescente de
R$24.653,89.
Desta forma, mesmo que fossem excluídas as receitas não compreendidas no
conceito de faturamento, nos termos já firmados pelo Supremo Tribunal Federal, da base de
cálculo dos débitos apurados a título de PIS e de COFINS na forma da Lei no 9.718/98,
considerando-se o crédito pleiteado de R$ 2.907,72 referente à parcela da COFINS (PA
02/2003), não se verificou no caso concreto a extinção total e suficiente do débito informado
como origem do crédito tributário que pudesse ensejar o recolhimento indevido ou a maior e o
atendimento aos pressupostos de certeza e a liquidez do crédito pleiteado, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional, que são indispensáveis para a restituição pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital